Tribunal: TJMT
Processo: 0001216-75.2012.8.11.0007
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001216-75.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), EDSON SPAGNOLO DOS SANTOS - CPF: 112.064.701-00 (APELANTE), ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA - CPF: 057.525.749-00 (APELANTE), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
– RÉU QUE ALEGA QUE PROCEDEU COM O RESSARCIMENTO –
ARTIGO 373, II DO CPC
-
ÔNUS DO RÉU
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
NULIDADE CITAÇÃO POR EDITAL
–
NÃO OCORRÊNCIA
– RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. “Se na contestação o réu alega fato novo extintivo do direito do autor (no caso, o pagamento), a ele incumbe o respectivo ônus probatório, em observância ao princípio do interesse.” (...)(STJ - REsp: 1516734 PR 2015/0039032-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2020)

2. possível a citação por edital quando frustrados os meios de localização do réu e demonstrado que se encontra em local incerto ou não sabido.

3. Sentença mantida, recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
EDSON SPAGNOLO DOS SANTOS e ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Antonio Fábio da Silva Marquezini
, nos autos da “
Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário
” nº 0001216-75.2012.811.0007
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que Robson Luiz Soares da Silva e Edson Spagnolo dos Santos, restituam, respectivamente, o montante de R$11.007,15 (onze mil, sete reais e sessenta e quinze centavos) e R$3.669,06 (três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e seis centavos), devidamente corrigidos com correção monetária pelo INPC desde a data de 31.12.1996 e com juros de 1% ao mês desde a data da citação.

Em suas razões recursais, Robson Luiz Soares da Silva sustenta que o juízo de origem não poderia concluir pela ausência do ressarcimento ao erário, uma vez que é da acusação o
onus probandi,
nos termos do art. 373, I do CPC.

Defende que, restando insuficiente a demonstração de dispêndio irregular das verbas municipais, descaracterizada está a alegação de lesão ao erário.

Expõe que tanto a lei orgânica do Ministério Público, quanto a Constituição Federal, conferem aos seus membros poderes para requisitar de forma desvinculada do juízo informações junto aos Órgãos Públicos.

Aduz que caberia a parte Apelada comprovar que não houve o ressarcimento pela parte Apelante, seja encaminhando ofícios ao município de Alta Floresta para que apresentassem documentos da época, seja por quaisquer outros meios que entendesse necessário.

Indica que é pacífico o entendimento dos Tribunais de que os valores recebidos indevidamente de boa-fé tornaria desnecessária sua devolução.

Ao Final, requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação ante a completa ausência de provas e prejuízo ao erário. [id. 7811659 e 7811660]

De outro lado, Edson Spagnolo dos Santos, representado pela Defensoria Pública, defende em seu recurso a nulidade da citação por Edital, uma vez que não foram esgotados os meios para sua localização.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para determinar o retorno do trâmite regular da ação a partir das diligências necessárias para localização do paradeiro do recorrente. [id. 7811663 e 781164]

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos de Apelação. [id. 7811666 e 7811667]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo desprovimento dos recursos. [id. 8542416]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
, que
julgou procedente o pedido inicial para determinar que Robson Luiz Soares da Silva e Edson Spagnolo dos Santos, restituam, respectivamente, o montante de R$11.007,15 (onze mil, sete reais e sessenta e quinze centavos) e R$3.669,06 (três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e seis centavos), devidamente corrigidos com correção monetária pelo INPC desde a data de 31.12.1996 e com juros de 1% ao mês desde a data da citação.

Destaco que nos recursos de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
propôs, em 06/03/2012, “
Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário por Ato ilícito c/c Tutela Antecipada
” em face de
EDSON SPAGNOLO DOS SANTOS e ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA
, visando a restituição dos montantes percebidos indevidamente, que caracterizaram dano ao erário público.

DO RECURSO DE ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA.

De início, importante consignar que é incontroverso nos autos que os apelantes perceberam valores a maior quando ocupavam respectivamente o cargo de Prefeito e Vice-Prefeito da cidade de Alta Floresta/MT, no exercício financeiro de 1994, visto que o próprio Apelante (Robson Luiz) em sua contestação afirmou os fatos.

Colha-se trecho da contestação:

“Assiste razão o ilustre Membro do Ministério Público em Alta Floresta – MT, ao afirmar que houve remuneração a maior no ano letivo de 1994...” [id. 7811449]

Todavia, o Apelante indica que após tomar conhecimento dos fatos procedeu com a restituição dos valores ao abrir mão de seu salário nos meses de Fevereiro e Março de 1996, colacionando aos autos certidão emitida pelo Secretário Municipal de Administração, a qual indica que:

“Certificamos para os devidos fins, que
não localizamos em nossos registros impresso e de sistemas de automação nenhum recebimento referente os meses de fevereiro e março de 1996
, do Srº Robson Luiz da Silva, servidor público municipal no período de 1993 a 1996, com perfil de Prefeito Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Direção Superior. (...)” [id. 7811452]

Juntou, ainda, cópias de folhas de pagamento referentes aos meses de janeiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro o ano de 1996. [id. 7811452 a 7811461]

Com efeito, na análise do mérito, o juízo de origem assim consignou:

“Todavia, desnecessárias se fazem maiores elucubrações a respeito de tal questão, pois as provas utilizadas pelo requerido, em sua contestação, como a certidão de fl.1.147, subscrita pelo Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, não são hábeis a comprovar a restituição dos valores percebidos indevidamente ao erário municipal, vejamos:

“...não localizamos em nossos registros impressos e de sistema de automação nenhum recebimento referente aos meses de fevereiro e março de 1996, do Sr. Robson Luiz Soares da Silva”.

Do mesmo modo, os documentos apresentados às fls.1.148/1.172 pelo requerido Robson, não comprovam a restituição dos valores percebidos indevidamente ao erário municipal, pois consoante se observa, foram juntadas cópias de folhas de pagamento referentes aos meses de janeiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro de dezembro de 1996, sendo que as folhas de pagamento/holerite dos meses de fevereiro e março/1996 não foram encontradas, o que não comprova a restituição do dano causado ao erário, mormente quando necessária a emissão de folha de pagamento para que o requerido percebesse os valores que “supostamente” teria devolvido à administração, como bem manifestou o parquet.

Ademais, para se realizar a devolução dos valores recebidos a maior pelos réus, necessário seria um procedimento administrativo para realizar-se a compensação desses valores com os rendimentos dos meses de fevereiro e março de 1996. O simples fato de não haver prova de pagamento dos rendimentos de fevereiro e março de 1996 ao corréu Robson não prova o não pagamento, ou mesmo que essa compensação, se houvesse ocorrido, teria como causa os recebimentos à maior provados na petição inicial.

A testemunha Douglas Luis Arisi, ouvida nos autos (CD áudio visual de fl.1.243), confirmou que não teve conhecimento sobre eventual ressarcimento de valores realizado pelo requerido Robson e, embora e fosse, à época, vereador, também não se recorda se o requerido teria realizado alguma devolução de valores ao erário municipal, não sabendo explicar a divergência entre suas declarações atuais e a declaração de fl.1.147, em razão do decurso de tempo decorrido desde a emissão da referida declaração, carecendo de credibilidade para comprovar o adimplemento dos valores que o requerido afirma ter devolvido ao município.

Especificamente, a irregularidade constatada pela auditoria do Tribunal de Constas do Estado de Mato Grosso ocorreu, vez que os requeridos receberam remuneração comprovadamente a maior, o que constitui uma violação frontal ao ordenamento jurídico, pois, além de lesiva ao patrimônio público, afronta os princípios da legalidade e da moralidade.

Assim sendo, diante da falta de provas apresentada pelos requeridos e falta de credibilidade nos documentos juntados aos autos, os quais não foram aptos a comprovar o adimplemento dos valores citados na inicial, devem os réus ressarcirem o erário municipal.”

Pois bem.

Conforme visto no relatório, o Apelante defende que caberia ao Ministério Público requisitar à Administração Pública informações acerca da devolução dos valores percebidos indevidamente, sob o argumento de que é da acusação o ônus da prova.

Ocorre que, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373 do CPC, cabe à parte ré comprovar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor, ou seja, cabe ao requerido demonstrar ao longo da instrução processual que procedeu com a restituição dos valores percebidos indevidamente, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, eis o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO. PAGAMENTO.
FATO EXTINTIVO
. QUESTÃO CONTROVERTIDA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
ÔNUS DA PROVA. RÉU
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3.
Se na contestação o réu alega fato novo extintivo do direito do autor (no caso, o pagamento), a ele incumbe o respectivo ônus probatório, em observância ao princípio do interesse.
(...)

(STJ - REsp: 1516734 PR 2015/0039032-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2020) (destaquei)

Logo, não assiste razão ao Apelante Robson Luiz Soares da Silva, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

DA APELAÇÃO DE EDSON SPAGNOLO DOS SANTOS.

Em seu recurso, a parte Apelante defende, em síntese, que a citação por Edital é nula, uma vez que o juízo de origem não esgotou todas as diligências para proceder a citação.

No entanto, razão não lhe assiste, isso porque dos autos constam várias tentativas para localizar o Apelante, todas sem sucesso.

Conforme informações dos autos, foram expedidas cartas precatórias para Curitiba com o intuito de citar o requerido, todavia, conforme certificado pelos Oficiais de Justiça, em ids. 7811417 e 7811494 – pág. 01 e 02, não foi possível a sua localização, estando em local incerto e não sabido.

Nesse sentido, o artigo 256 do CPC estabelece que:

Art. 256.
A citação por edital será feita
:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

Desse modo, como a parte Apelante não foi encontrada, inclusive nos endereços fornecidos pelo TRE e rede Infoseg, sendo considerada em lugar incerto e não sabido pelos oficiais de Justiça, correta a citação editalícia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021